Tribunal: TJDFT
Processo: 0709942-51.2021.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DE CONTA DE ENERGIA. REQUERIMENTO EQUIVOCADO. SUSPENSÃO DE ENERGIA POR QUATRO DIAS. DIFICUTADA AS OBRAS DE REFORMA, MAS NÃO INTERROMPIDA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE LESÃO À DIREITO DA PERSONALIDADE. DESCUIDO NO REQUERIMENTO. MERO ABORRECIMENTO. RECURSOS CONHECIDOS, PRELIMINAR REJEITADA E PROVIDOS.
1. Insurge-se os réus, ora apelantes, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da ação de sob o rito comum, com pedido de dano moral, julgou procedente sua pretensão para condenar os réus/apelantes, “de forma solidária, ao pagamento da quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, que deverá corrigida monetariamente a contar da data desta sentença e com a inclusão de juros de mora de 1% ao mês a contar da data do corte da energia.

2. O apelante requer, preliminarmente, a exclusão do polo passivo por ausência de ilegitimidade passiva, pois não é solidariamente responsável pelo possível dano ocorrido por não ter realizado qualquer ação que demande a responsabilização junto com sua ex-esposa. O objeto do litígio é fato proveniente de contrato de compra e venda de imóvel de propriedade dos apelantes. Portanto, em que pese o apelante sustentar que apenas sua ex-companheira atuou no fato que gerou o corte de energia no imóvel, é irrelevante quem tenha realizado o pedido de mudança de titularidade da conta de energia, pois o que se questiona é descumprimento de cláusula contratual na qual o apelante/réu é parte responsável sendo cabível ao apelado demandar contra qualquer deles ou ambos, pois solidariamente responsáveis pelo pactuado. Portanto, rejeito à preliminar.
3. Sabe-se que é de responsabilidade do titular informar a mudança da titularidade junto à companhia de energia, no caso a CEB, para que não seja esta responsável pelo consumo de que não usufruiu, ou seja, caso não requerido a mudança de titularidade e o apelado só requeresse a mudança no trigésimo dia após registrada a compra e venda, esse seria beneficia do por 30 dias de uso de energia enquanto a antiga proprietária seria responsável pelo débito do período. O corte de energia se deu sem que houvesse intuito de lesionar os atuais proprietários, inclusive, a fim de reparar as consequências geradas pelo seu ato, a apelante Renata se propõe a pagar diárias de hotel para que a família se hospede enquanto regularizasse a energia (ID 40326482 p. 7-8), mas tal proposta não foi acatada pelo apelado, que foi para casa de parentes.
4. Portanto, quanto à ocorrência de dano moral entendo não configurado no caso em que se está diante de mero descuido da apelante/vendedora/ré ao requerer a mudança da titularidade e, na verdade, ensejo no pedido de suspensão de energia elétrica ao apelado/comprador/autor por 4 dias. Nesses casos, em verdade, exige-se maior severidade para o reconhecimento do dano moral. Só mesmo em caso de dolo civil ou de culpa grosseira por parte do causador do dano. Nos demais casos, entende-se que os aborrecimentos sofridos são consequência natural da vida dos negócios.
5. Apelações conhecidas, preliminar rejeitada e providas.